Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM O FILIADO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do Sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe
cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização
deles para tanto. Precedentes do C. STJ e deste TJDFT.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA